Tribunal: TJDFT
Processo: 0725462-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725462-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR FERREIRA MARTINS APELADO: LUIZ FERREIRA GONCALVES, PREMIUM VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por EDMAR FERREIRA MARTINS em face de sentença proferida no Cumprimento de Sentença iniciado por PREMIUM VEÍCULOS LTDA e LUIZ FERREIRA GONÇALVES. O apelante peticionou no ID 28703765 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Retirem o recurso da pauta de julgamento. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021 18:19:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador